Tribunal: CARF
Processo: 10880.660256/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660256/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.397 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
PIS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N ° 153.
Não há incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.660223/2011-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituto e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.379, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente versa sobre Pedido de Restituição para requerer crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior da contribuição em questão, realizado mediante DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660256/2011-27
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660256/2011-27

Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico que indeferiu o
ressarcimento sob o fundamento de inexistência de saldo a ser ressarcido, pois o valor integral do
DARF apontado já teria sido utilizado para quitação de PIS apurada no período em tela.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade a alegar, em síntese,
que: apurou indevidamente a contribuição, pois inseriu na base de cálculo receitas não
tributáveis de vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM), mas não elaborou retificações em suas
Declarações tributárias (DIPJ e DCTF), a fim de que restasse evidenciado o pagamento indevido;
relativa a confissão de dívida em DIPJ e DCTF, deve haver a persecução da verdade material e o
caso representa mero erro de fato; o crédito existe, pois o Direito garante que as vendas à ZFM
não são tributadas; juntou comprovantes de internação e de saídas de mercadorias da ZFM para
comprovação.
A decisão da autoridade julgadora de primeira instância foi unânime pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa argumentos da Manifestação de Inconformidade, alegando que as receitas de vendas
à ZFM são equiparadas às exportações e que sobre elas não incidem PIS e COFINS e que a
decisão recorrida não questionou o fato das vendas se destinarem à ZFM, o qual teria restado
comprovado, mas criou hipótese restritiva de incidência da norma isentiva, contrariando
legislação e jurisprudência sobre a matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.379, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão. O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
hígido Despacho Decisório de indeferimento de pedido de restituição,
sob o argumento de ter recolhido valor a maior de COFINS por ter
inserido na base de cálculo da contribuição receitas de vendas à ZFM, as
quais não seriam tributadas.
Considerando que a decisão recorrida apresentou óbice à não tributação
das receitas de vendas à ZFM pelo PIS e pela COFINS, inicio pela
premissa consubstanciada na Súmula CARF n° 153:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus
equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660256/2011-27

portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
para a COFINS.
O verbete sumular reflete a jurisprudência do STJ sobre o tema, tendo
sido a Fazenda Nacional dispensada de recorrer e contestar acerca da
matéria conforme Ato Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de
2017 (Publicado(a) no DOU de 21/11/2017, seção 1, página 41).
Superada a questão de direito, a controvérsia dos autos recai sobre a
prova de que as receitas excluídas da base de cálculo da COFINS pela
Recorrente são, de fato, relativas a vendas efetuadas para
estabelecimentos situados na ZFM e, portanto, não sujeitas ao pagamento
da contribuição.
Dos documentos
anexos
à Manifestação de
Inconformidade, verifico que o valor a ser restituído resulta da
equivocada oferta à tributação de 07 operações de venda à HONDA
COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ 05.541.925/0001-63,
cujas notas fiscais (7233, 7234, 7272, 7273, 7347, 7460, 7461) foram
objeto de Declaração de Ingresso emitida pela SUFRAMA (fls. 67/68).
Logo, reputo suficientemente comprovado que as vendas foram
realizadas para estabelecimentos situados na ZFM e que as
correspondentes receitas não deveriam ter sido tributadas pela COFINS,
configurando o pagamento indevido, passível de restituição.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no
mérito, DAR PROVIMENTO ao mesmo.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)

Mara Cristina Sifuentes

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital